Tribunal: TJES
Processo: 5009591-26.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009591-26.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTES DENTÁRIOS).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SUCESSIVOS ATRASOS, CANCELAMENTOS E EXECUÇÃO INADEQUADA DO PROCEDIMENTO (QUASE DOIS ANOS DE DESÍDIA).

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA (ODONTOCOMPANY) AFASTADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO.

INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA.

RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO (ART. 35, III, CDC) MANTIDAS.

DANO MORAL CONFIGURADO.

FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA, TRANSTORNOS FÍSICOS/PSICOLÓGICOS E DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidor contra franquia odontológica e sua franqueadora, alegando falha na prestação do serviço de implantes dentários, caracterizada por atrasos, cancelamentos e execução inadequada do procedimento por quase dois anos.

A sentença declarou a rescisão do contrato, condenou as rés solidariamente à restituição dos valores pagos (R$ 8.600,96) e ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

A Franqueadora (ODONTOCOMPANY) recorre, alegando incompetência do JEC (necessidade de perícia técnica) e ilegitimidade passiva (mera franqueadora), e buscando afastar a condenação no mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade passiva da franqueadora na cadeia de consumo. Analisar a complexidade da causa e a configuração de falha na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual, a devolução dos valores e a indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Incompetência do JEC Afastada. A controvérsia principal reside na demora injustificada e na inexecução do contrato (falhas de atendimento por quase 2 anos), que são fatos de fácil comprovação e que dispensam a produção de prova pericial complexa. A insuficiência dos serviços prestados pode ser comprovada por meio da prova documental produzida.

Ilegitimidade Passiva da Franqueadora Afastada. A franqueadora (ODONTOCOMPANY) integra a cadeia de consumo e se beneficia da marca e da organização do serviço prestado. Por isso, possui responsabilidade solidária pelos danos causados pela franquia local (franqueada), nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

Falha Inequívoca e Rescisão Contratual. A desídia das rés, comprovada pela demora excessiva e pelos erros sucessivos na execução de tratamento odontológico de implantes, configura defeito na prestação do serviço. Ante a inexecução da obrigação, o consumidor tem o direito de pleitear a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos (art. 35, III, do CDC).

Dano Moral Configurado. A frustração da expectativa em tratamento odontológico (implantes), somada aos transtornos físicos/psicológicos e ao desperdício do tempo útil (quase dois anos sem solução), ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 é mantido por ser razoável e proporcional (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A franqueadora e a franquia respondem solidariamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços odontológicos (implantes dentários), por integrarem a cadeia de consumo. A demora injustificada, os atrasos e a execução inadequada do tratamento, que se arrasta por período excessivo, configuram defeito no serviço, autorizando a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos e a condenação por danos morais (frustração da expectativa e desvio produtivo).

Dispositivos Legais

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 7º, § único e Art. 18 (Responsabilidade solidária na cadeia de consumo); Art. 35, III (Rescisão e restituição integral); Art. 14 (Responsabilidade objetiva).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Jurisprudências Relevantes

STJ - REsp. nº. 1.426.578/SP -
Responsabilidade solidária da Franqueadora.

TJ-PR 00093114520218160038 Fazenda Rio Grande (Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 16/06/2025) -
Legitimidade da Franqueadora e Responsabilidade Solidária em falha de serviço odontológico.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009591-26.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

RECORRIDO: FRANCISCO JOSE GOMES ALVARENGA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTES DENTÁRIOS).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SUCESSIVOS ATRASOS, CANCELAMENTOS E EXECUÇÃO INADEQUADA DO PROCEDIMENTO (QUASE DOIS ANOS DE DESÍDIA).

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA (ODONTOCOMPANY) AFASTADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO.

INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA.

RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO (ART. 35, III, CDC) MANTIDAS.

DANO MORAL CONFIGURADO.

FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA, TRANSTORNOS FÍSICOS/PSICOLÓGICOS E DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidor contra franquia odontológica e sua franqueadora, alegando falha na prestação do serviço de implantes dentários, caracterizada por atrasos, cancelamentos e execução inadequada do procedimento por quase dois anos.

A sentença declarou a rescisão do contrato, condenou as rés solidariamente à restituição dos valores pagos (R$ 8.600,96) e ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

A Franqueadora (ODONTOCOMPANY) recorre, alegando incompetência do JEC (necessidade de perícia técnica) e ilegitimidade passiva (mera franqueadora), e buscando afastar a condenação no mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade passiva da franqueadora na cadeia de consumo. Analisar a complexidade da causa e a configuração de falha na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual, a devolução dos valores e a indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Incompetência do JEC Afastada. A controvérsia principal reside na demora injustificada e na inexecução do contrato (falhas de atendimento por quase 2 anos), que são fatos de fácil comprovação e que dispensam a produção de prova pericial complexa. A insuficiência dos serviços prestados pode ser comprovada por meio da prova documental produzida.

Ilegitimidade Passiva da Franqueadora Afastada. A franqueadora (ODONTOCOMPANY) integra a cadeia de consumo e se beneficia da marca e da organização do serviço prestado. Por isso, possui responsabilidade solidária pelos danos causados pela franquia local (franqueada), nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

Falha Inequívoca e Rescisão Contratual. A desídia das rés, comprovada pela demora excessiva e pelos erros sucessivos na execução de tratamento odontológico de implantes, configura defeito na prestação do serviço. Ante a inexecução da obrigação, o consumidor tem o direito de pleitear a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos (art. 35, III, do CDC).

Dano Moral Configurado. A frustração da expectativa em tratamento odontológico (implantes), somada aos transtornos físicos/psicológicos e ao desperdício do tempo útil (quase dois anos sem solução), ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 é mantido por ser razoável e proporcional (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A franqueadora e a franquia respondem solidariamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços odontológicos (implantes dentários), por integrarem a cadeia de consumo. A demora injustificada, os atrasos e a execução inadequada do tratamento, que se arrasta por período excessivo, configuram defeito no serviço, autorizando a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos e a condenação por danos morais (frustração da expectativa e desvio produtivo).

Dispositivos Legais

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 7º, § único e Art. 18 (Responsabilidade solidária na cadeia de consumo); Art. 35, III (Rescisão e restituição integral); Art. 14 (Responsabilidade objetiva).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Jurisprudências Relevantes

STJ - REsp. nº. 1.426.578/SP -
Responsabilidade solidária da Franqueadora.

TJ-PR 00093114520218160038 Fazenda Rio Grande (Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 16/06/2025) -
Legitimidade da Franqueadora e Responsabilidade Solidária em falha de serviço odontológico.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor narra que contratou os serviços odontológicos oferecidos pela parte ré para realização de implantes dentários, contudo, houve sucessivos atrasos, cancelamentos e falhas no atendimento. Alega, ainda, que o procedimento foi realizado de forma inadequada, ocasionando transtornos físicos e psicológicos. Requer a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação das rés em danos morais.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
, assim, concluiu:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviço odontológico objeto da lide e CONDENAR, solidariamente, as rés TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. a restituírem
R$ 8.600,96 (oito mil e seiscentos e noventa e seis reais)
, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.”

Irresignada, a ré
ODONTOCOMPANY
, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, à incompetência do Juizado Especial Cível (JEC), alegando que o caso exige a realização de perícia técnica para comprovar a qualidade e técnica odontológica dos serviços prestados pela franquia, o que seria incompatível com o rito sumaríssimo e por sua ilegitimidade passiva, argumentando que é apenas a franqueadora e não possui relação de consumo ou vínculo com o Recorrido, sendo a relação direta com a Franquia local (Tooth Odontologia Ltda).

No mérito, aduz que não há defeito no serviço prestado pela franquia, que seus funcionários agiram no exercício regular do direito, e que a culpa não foi comprovada. Argumentou também a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (rescisão contratual) e de pagar danos materiais, já que não celebrou o contrato nem recebeu os valores do autor. Subsidiariamente, pediu a minoração do
quantum
indenizatório por danos morais, por considerá-lo exorbitante e desrespeitoso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, entendo que a sentença recorrida corretamente afastou a tese de necessidade de perícia ao declarar que
"os documentos juntados pela parte autora são suficientes para o convencimento do juízo"
e que a questão
"não é de complexidade que exija a realização de perícia".
Além disso, o núcleo da controvérsia reside na demora injustificada de quase dois anos e na falha na prestação do serviço pela franqueada e não apenas em aspectos técnicos complexos, o que dispensa a perícia.

Afasto
, portanto, a preliminar arguida.

Também rejeito a tese de ilegitimidade passiva da Recorrente.
A ré, como franqueadora, integra a cadeia de consumo como fornecedora do serviço prestado pela franqueada, respondendo solidariamente pelos danos causados.

A sentença de primeiro grau, ao rejeitar a preliminar, aplicou, adequadamente, o entendimento consolidado e reiterado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual
"cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp. nº. 1.426.578/SP).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FALHA NOS SERVIÇOS DA FRANQUIA (TRATAMENTO ODONTOLÓGICO) PRESTADOS À AUTORA PELA CORRÉ/FRANQUEADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA CORRÉ/FRANQUEADORA
– (1) NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (ART. 1.012 DO CPC)– (2)
LEGITIMIDADE DA FRANQUEADORA PARA TAMBÉM RESPONDER A DEMANDA, POIS INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 7º, 14 E 18 DO CDC)– (3) RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS CORRÉS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO PROCEDIMENTO REALIZADO PELA AUTORA COM OUTRO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (4) DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - NÃO ACOLHIMENTO - ATUAÇÃO DA CORRÉ/FRANQUEADORA, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, NA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORA - (5) DANOS MORAIS - SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE OCASIONOU DANOS EXTRAPATRIMONIAIS À AUTORA, ULTRAPASSANDO O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – (6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL CONSENTÂNEO COM A CAUSA – (7) SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS . Apelação conhecida em parte e desprovida. (TJ-PR 00093114520218160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 16/06/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2025)

Em análise aos autos, é incontroverso as falhas graves da clínica odontológica Requerida, incluindo demora injustificada e erros na execução do tratamento, demonstradas pela parte autora, o que configura defeito na prestação do serviço e transtornos ao consumidor.

In casu
, competia à Recorrida comprovar sua diligência e o prazo de conclusão do tratamento, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desvencilhou, notadamente em razão de sua revelia. Resta, portanto, inafastável a inexecução da obrigação, autorizando a rescisão do contrato sem ônus e a devolução integral dos valores pagos ao consumidor, nos termos do art. 35, III, do CDC.

Por via reflexa, cabível os danos morais, no caso em tela, diante da frustração da expectativa do consumidor e o desperdício do tempo útil decorrente da desídia das rés em dar seguimento ao tratamento dentário por quase 02 anos e, além disso, ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que afeta parte visível do corpo (dentes).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

No caso em tela, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)